Tribunal: TJDFT
Processo: 0730235-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENETO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, nos termos dos artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, caput, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, a revelia do réu, quando resulta na presunção de verdade das alegações de fato formuladas pelo autor, autoriza o julgamento antecipado do mérito.
III. O atraso na entrega do imóvel justifica a resolução da promessa de compra e venda e torna imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante o disposto nos artigos 182 e artigo 475 do Código Civil.
IV. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
V. Os lucros cessantes devem ser computados a partir do fim do prazo de tolerância ajustado contratualmente.
VI. A correção monetária, como "instrumento de identidade da moeda através do tempo", incide desde cada pagamento realizado pelo promitente comprador.
VII. Segundo a inteligência do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil, a devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.